Tribunal: TJMMG
Processo: 0004052-92.2012.9.13.0003
Classe: Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - SUSPENSÃO PARA AGUARDAR A DECISÃO DE ADI N. 4869/DF - SUPERVENIÊNCIA DE FATO MODIFICATIVO - PUBLICAÇÃO DA EMENDA À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL N. 110, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2021, EM QUE SE ALTEROU A ANISTIA CONCEDIDA AOS MILITARES EM 1999 - POSSIBILIDADE DE MIGRAÇÃO DOS BOMBEIROS MILITARES À CORPORAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS - AUTOR FEZ A MIGRAÇÃO PARA A CORPORAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS - PERDA DE OBJETO DA AÇÃO - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, INCISO VI, DO ART. 485 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Processo eproc n. 0004052-92.2012.9.13.0003 Referência: Processo n. 0004052-92.2012.9.13.0003 – Classe: Apelação Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 31/08/2022 Publicação: 08/09/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – SUSPENSÃO PARA AGUARDAR A DECISÃO DE ADI N. 4869/DF – SUPERVENIÊNCIA DE FATO MODIFICATIVO – PUBLICAÇÃO DA EMENDA À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL N. 110, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2021, EM QUE SE ALTEROU A ANISTIA CONCEDIDA AOS MILITARES EM 1999 – POSSIBILIDADE DE MIGRAÇÃO DOS BOMBEIROS MILITARES À CORPORAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS – AUTOR FEZ A MIGRAÇÃO PARA A CORPORAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS – PERDA DE OBJETO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, INCISO VI, DO ART. 485 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo arguinte a Segunda Câmara do TJMMG, arguído o Pleno do TJMMG, apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Anísio Adriano dos Santos Júnior, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do inciso VI (verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual) do art. 485 do Código de Processo Civil, e, considerando o princípio da causalidade, atribuir os ônus da sucumbência ao Estado de Minas Gerais, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 1.000,00 (mil reais). RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Minas Gerais contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Auditoria Judiciária Militar do Estado de Minas Gerais (AJME), que julgou procedentes os pedidos do autor, Cb BM Anísio Adriano dos Santos, determinando a reintegração do militar às fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais, considerando a anistia prevista na Lei n. 12.505, de 11 de outubro de 2012 (Evento 13 – SENT2). Consta dos autos que o Cabo BM Anísio Adriano dos Santos Júnior propôs a presente ação ordinária de reintegração, com pedido de tutela antecipada, sustentando que foi excluído das fileiras da Polícia Militar em 29 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 de junho de 1998, por haver participado do movimento grevista reivindicatório e contestatório por melhorias salariais em junho de 1997. Afirmou o advogado que, com a anistia concedida pelo governador do Estado, o militar foi aceito e incorporado nas fileiras do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Disse que, contudo, com a edição da Lei n. 12.505, de 11 de outubro de 2011, houve a concessão da anistia aos policiais e aos bombeiros militares, entre eles os do Estado de Minas Gerais que participaram de movimentos reivindicatórios por melhorias de vencimentos e condições de trabalho em 1997. Assim, foi pleiteada a concessão de tutela para que o militar fosse retirado do Corpo de Bombeiros e reintegrado (ou reconduzido) às fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais, em seu Batalhão de origem, ou seja, o 1º BPM (Evento 2 – INIC2). O respeitável juízo monocrático “a quo” julgou procedentes os pedidos iniciais. Com a análise do recurso de apelação, a colenda Segunda Câmara, por maioria, suscitou, de ofício, a questão prejudicial de inconstitucionalidade parcial da Lei n. 12.505, de 11 de outubro de 2011 (no ponto em que estende a anistia federal aos policiais e bombeiros militares do Estado de Minas Gerais relativas às infrações disciplinares conexas aos crimes militares que porventura tenham sido praticadas durante o movimento reivindicatório por melhorias de vencimentos e de condições de trabalho em junho de 1997), a ser submetida ao Pleno deste Tribunal. Foi vencido o desembargador James Ferreira Santos que votou pelo sobrestamento do feito, nos termos do art. 265, V, do Código de Processo Civil (CPC) de 1973, até a decisão do excelso Supremo Tribunal Federal (Evento 3 – OUT5, páginas 10/15 e OUT6, páginas 1/9). O colendo Tribunal Pleno decidiu, por maioria, nos termos do voto do juiz relator, ficar na preliminar de sobrestamento do feito, até a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a ADI n. 4869 (Evento 3 – OUT7, páginas 10/15 e OUT8, páginas 1/6). Agora, em data de 22 de junho de 2022, o nobre advogado João Marcelo Alves noticia a morte do autor, o então Cabo BM Anísio Adriano dos Santos Júnior, fato ocorrido no dia 28 de janeiro de 2022. Aduziu que o presente litígio não versa sobre direito transmissível, razão pela qual requereu a extinção do feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso IX, do CPC – petição de Evento 6 – PET1. Intimado, o Estado de Minas Gerais não se opôs à extinção do processo, desde que ocorra sem julgamento do mérito. Ressalvou que, caso se entender pela manutenção da sentença, requer o conhecimento e o julgamento do recurso por ele interposto – manifestação de Evento 11 – MANIFESTAÇÃO1. Após o pedido de inclusão em pauta para julgamento, houve a juntada da decisão do Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI n. 4869/DF (Evento 14), cuja ementa se segue: EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 12.505/2011, COM ALTERAÇÃO DA LEI N. 13.293/2016. ANISTIA. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 INFRAÇÕES DISCIPLINARES. BOMBEIROS E POLICIAIS MILITARES. VÍCIOS DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA ESTADUAL. INICIATIVA PARLAMENTAR. AFRONTA À AL. C O INC. II DO § 1° DO ART. 61. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE NA PARTE CONHECIDA COM EFICÁCIA EX NUNC. 1. Preliminar de inadequação da via eleita. Leis pelas quais se concede anistia em caráter geral. Precedentes. Preliminar afastada. 2. Preliminar de conhecimento parcial da ação direta de inconstitucionalidade por ausência de impugnação específica acolhida. Conhecida a ação direta somente quanto à expressão ‘e as infrações disciplinares conexas’, constante do art. 2° da Lei n. 12.505/2011, alterado pela Lei n. 13.293/2016. 3. Inconstitucionalidade formal: competência dos Estados para conceder anistia aos Policiais e Bombeiros Militares por infrações disciplinares. Situações similares ocorridas em mais de um Estado da Federação não afasta o interesse regional para legislar sobre anistia de servidores estaduais, bombeiros e policiais militares por infrações disciplinares. 4. Inconstitucionalidade formal: al. c do inc. II do § 1° do art. 61 da Constituição da República. Competência privativa do Chefe do Poder Executivo para a iniciativa de leis sobre servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente na parte conhecida para declarar, com eficácia ex nunc a contar da data da publicação da ata de julgamento, a inconstitucionalidade das Leis n. 12.505/2011 e n. 13.293/2016 quanto à expressão “e as infrações disciplinares conexas”. (ADI 4869, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 30/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-118 DIVULG 17-06-2022 PUBLIC 20-06-2022) Em despacho de Evento 16 – DESP1, determinei a abertura de vista às partes sobre a dita decisão prolatada pelo excelso Supremo Tribunal Federal e que se oficiasse a Diretoria de Recursos Humanos do operoso Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais - DRH/BMMG para que informasse a situação funcional do falecido Cabo BM Anísio Adriano dos Santos Júnior, número 116.902-8, em face da entrada em vigor da Emenda à Constituição do Estado de Minas Gerais n. 110, de 4 de novembro de 2021. Em resposta, o Diretor de Recursos Humanos do Corpo de Bombeiros Militar informou que o número 116.902-8, Cb Anísio dos Santos Júnior não mais pertencia aquela instituição (Evento 22). Em nova manifestação, o Estado de Minas Gerais requereu seja dado provimento ao recurso interposto ou, alternativamente, que fosse extinto o processo sem julgamento do mérito, como requerido no documento de evento 6. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR O presente processo encontrava-se sobrestado, aguardando o julgamento da Ação Direita de Inconstitucionalidade (ADI) 4.869/DF pelo excelso Supremo Tribunal Federal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Após a manifestação do advogado informando o falecimento do autor, Cb BM Anísio Adriano dos Santos, os presentes autos vieram conclusos a este relator. Para análise do feito, destaco que ocorreram fatos relevantes desde o falecimento do autor e o próprio julgamento da ADI 4.869/DF. A fim de melhor subsidiar a formação do convencimento dos meus pares, faço um breve relato de fatos supervenientes, para, ao final, manifestar meu entendimento sobre o presente feito. Vejamos. O primeiro fato diz respeito à publicação da Emenda à Constituição do Estado de Minas Gerais n. 110, em 4 de novembro de 2021, que acrescentou dispositivos aos arts. 106 e 118 da Constituição do Estado e deu nova redação ao art. 13 da Emenda à Constituição do Estado n. 39 (anistia ao movimento grevista de 1997), de 2 de junho de 1999. Transcrevo: Art. 1º – Fica acrescentada ao inciso I do caput do art. 106 da Constituição do Estado a seguinte alínea “l”: “Art. 106 – [...] I – [...] l) arguição de descumprimento de preceito fundamental decorrente desta Constituição;”. Art. 2º – Fica acrescentado ao art. 118 da Constituição do Estado o seguinte § 10: “Art. 118 – [...] § 10 – O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, à arguição de descumprimento de preceito fundamental decorrente desta Constituição.”. Art. 3º – Fica assegurado aos militares da Polícia Militar de Minas Gerais incluídos nos quadros do Corpo de Bombeiros Militar na forma do art. 12 da Emenda à Constituição do Estado n. 39, de 2 de junho de 1999, o direito à opção pela migração para os quadros da Polícia Militar de Minas Gerais, assegurados a contagem de tempo de serviço, a graduação e os demais direitos relativos ao posto ou à graduação. § 1º – O direito à opção a que se refere o caput será exercido mediante requerimento escrito encaminhado ao Comandante-Geral da Polícia Militar e ao Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar no prazo de trinta dias contados da data de publicação desta emenda à Constituição. § 2º – O Comandante-Geral da Polícia Militar e o Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar deverão, no prazo de trinta dias contados da data do requerimento da opção a que se refere o § 1º, prorrogável por mais trinta dias, expedir, em conjunto, ato administrativo garantindo ao militar que fizer a opção a que se refere o caput a integração aos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 § 3º – O direito à opção a que se refere o caput aplica-se aos militares da ativa e aos inativos. Art. 4º – O art. 13 da Emenda à Constituição do Estado n. 39, de 1999, passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 13 – Ficam concedidas aos militares que participaram do movimento reivindicatório de junho de 1997: I – a anistia das punições administrativas ou disciplinares dele decorrentes; II – a retirada das suas fichas funcionais das anotações e dos registros das punições a que se refere o inciso I, sendo proibida qualquer referência a elas.”. Art. 5º – Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação. Assim, em novembro de 2021, o Estado de Minas Gerais houve por bem modificar os termos da anistia concedida aos militares participantes do movimento grevista de 1997. A partir da entrada em vigor da referida emenda constitucional, tem-se que militares da Polícia Militar de Minas Gerais incluídos nos quadros do Corpo de Bombeiros Militar na forma do art. 12 da Emenda à Constituição do Estado n. 39, de 2 de junho de 1999, teriam o direito à opção pela migração para os quadros da Polícia Militar de Minas Gerais, assegurados a contagem de tempo de serviço, a graduação e os demais direitos relativos ao posto ou à graduação. O Cabo BM Anísio Adriano dos Santos Júnior fez essa opção, conforme se vê na informação prestada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Evento 22. Após a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 110, de 4 de novembro de 2021, houve o atendimento do requerido pelo Cabo PM Anísio Adriano dos Santos, constituindo um fato superveniente, nos termos do art. 493 do CPC a ser considerado. A meu ver, houve a perda de objeto da ação, gerando a ausência de interesse de agir, porquanto a emenda constitucional realizou a pretensão do autor. Sendo assim, a consequência natural da entrada em vigor dessa norma foi a perda de objeto da presente ação, bem como de todas as ações a ela assemelhadas, as quais estariam sobrestadas, razão pela qual todas deveriam ser extintas, sem resolução do mérito, nos termos do inciso VI (verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual) do art. 485 do CPC. Se não bastasse isso, no presente caso, em 28 de janeiro de 2022, o autor, agora Cabo PM, veio a falecer. Por se tratar de direito intransmissível – uma vez que o pedido seria de alteração de vinculação de Corporação Militar – a morte do autor extingue o processo sem julgamento do mérito (art. 485, inciso IX, do CPC). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Por fim, em 30 de maio de 2022, houve o julgamento da ADI 4.869/DF, quando o excelso Supremo Tribunal Federal decidiu pela procedência parcial da ação e declarou, com eficácia ex nunc, a contar da data da publicação da ata de julgamento, a inconstitucionalidade das Leis n. 12.505/2011 e n. 13.293/2016 quanto à expressão “e as infrações disciplinares conexas”. Se reconhecida somente essa causa, ter-se-ia a extinção da ação, com resolução de mérito e a improcedência do pedido. Todas essas questões são relevantes, porquanto refletem na sucumbência. No primeiro e no segundo casos, considerando o princípio da causalidade, a sucumbência recairá sobre o réu, pois ensejou a propositura da ação (art. 85, §10, do CPC). No terceiro, a sucumbência permaneceria com o autor que, embora falecido, teria seu pedido julgado improcedente. No meu modesto entendimento, o desfecho da presente ação não poderia ser outro senão o acolhimento da causa modificativa superveniente, uma vez que a Emenda à Constituição do Estado de Minas Gerais n. 110/2021 ensejou a perda do objeto da ação, considerando a falta de interesse de agir, pois o autor, Cabo Anísio Adriano dos Santos Júnior, por opção própria, migrou para os quadros da Polícia Militar de Minas Gerais, antes mesmo de seu falecimento. Quanto aos honorários de sucumbência, em razão da entrada em vigor da Emenda à Constituição do Estado de Minas Gerais n. 110/2021, antes do julgamento da ADI 4.869/DF e, ainda, considerando o princípio da causalidade, deverá recair sobre o Estado de Minas Gerais. Em virtude disso, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do inciso VI (verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual) do art. 485 do CPC e, considerando o princípio da causalidade, atribuo os ônus da sucumbência ao Estado de Minas Gerais, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 1.000,00 (mil reais). É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, extinguir o presente feito, sem julgamento de mérito. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator. DEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 31 de agosto de 2022. Desembargador Jadir Silva Relator